Tribunal: TJES
Processo: 5014594-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014594-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LUCIENE SALES SENA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu liminarmente a suspensão dos descontos de valores relativos a contratos de empréstimo bancário (Cédula de Crédito Bancário nº 498018667 e Contrato de Crédito Pessoal nº 498059053), além de determinar a abstenção da inclusão do nome das autoras em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) determinar se a multa diária fixada pelo Juízo de origem viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) estabelecer se a inexistência de limite para a incidência das astreintes pode gerar ônus excessivo à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência depende da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, com base na análise dos documentos, que a tese de inexistência de relação jurídica entre as partes apresenta indícios plausíveis, sendo que a possível fraude na contratação dos empréstimos merece apuração detalhada, caracterizando a fumaça do bom direito em favor da consumidora.

4. O banco, como fornecedor de serviço, responde pela falha na segurança das operações financeiras intermediadas por terceiros, devendo arcar com os riscos inerentes ao negócio, inclusive a suspensão temporária dos descontos em caso de suspeita de fraude.

5. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 não fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista seu caráter coercitivo adequado para garantir o cumprimento da ordem judicial. No entanto, a ausência de limitação das astreintes pode impor à parte agravante um encargo desproporcional, considerando o valor relativamente baixo do débito discutido.

6. De ofício, a multa diária é convertida para periodicidade por evento de descumprimento, limitada ao valor máximo de R$ 10.000,00, adequando-se a sanção ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em empréstimos bancários é possível quando houver indícios suficientes de fraude na contratação, sendo irrelevante a demonstração cabal do direito nesta fase processual.

As multas cominatórias (
astreintes
) devem ser fixadas em valor razoável e proporcional ao dano pretendido evitar, e sua ausência de limitação pode ser corrigida para evitar ônus excessivo à parte devedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014594-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
AGRAVADO: LUCIENE SALES SENA, LUCILENE SALLES SENA

Advogado do(a) AGRAVADO: GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES - ES18044
Advogado do(a) AGRAVADO: GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES - ES18044

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão
d
o
J
uízo
da
3
ª Vara
Cível
de
Vila Velha

que deferiu liminarmente
a
suspensão

dos descontos referentes ao débito discutido
(Cédula de crédito bancário nº 498018667 e Contrato de Crédito Pessoal nº 498059053), bem como a retirada/abstenção de inclusão do nome das requerentes no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
, sob pena de multa diária de R$
1
.000,00 (mil reais)
.

Em suas razões,
o
agravante sustenta:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
ii)
que não há indícios de contratação irregular do contrato de empréstimo reclamado na inicial, devendo ser mantido os descontos;
iii)

subsidiariamente,
que a multa fixada pelo Juízo
a quo
viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade,
já que fixadas em valor exorbitante e
sequer foram limitadas
.

Decisão no ID 7980158,
deferindo

em parte o

efeito suspensivo
para
fixar
o valor das
astreintes

em
R$ 1.000,00
por episódio de descumprimento, limitad
o

ao patamar de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais)
.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar,
apenas
nesse tocante
,
a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
.
Explico.

N
a origem, o magistrado deferiu a tutela de urgência pleiteada pela
ora agravada, determinando
a suspensão dos descontos referentes ao débito discutido, bem como a retirada/abstenção de inclusão d
e seu
nome no cadastro
de inadimplentes
.

Conforme
o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
” (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.)

Compulsando os autos, verifico
demonstrada
a fumaça do bom direito
em favor da consumidora
,
uma vez
que
a tese de
i
nexistência de relação jurídica
se mostra plausível, sobretudo quando
s
e tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

C
om efeito,
embora
o
a
gravante tenha trazido aos autos
documentos suficientes para demonstrar a
contratação dos empréstimos pe
la
consumidor
a
por meio eletrônico (celular
),
tais documentos também
sinalizam a
possível fraude
perpetrada por terceiros
, considerando
que
as operações foram
intermediadas por empresas financeiras.

Em que pese a alegação de culpa exclusiva da vítima, vislumbro haver
falha na prestação do serviço
quando
o banco não exig
e
a mínima documentação
de seus clientes
para conferência dos dados e
da
autenticidade da contratação
de empréstimo,
como no caso dos autos
–
não sendo por demais lembrar que
é de
sua
responsabilidade
o prejuízo por eventuais
empréstimos não contraídos, já que tal fato decorre do risco do negócio.

Assim
, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a s
uspensão dos descontos
nas contas
da agravada
e abstenção de negativação do nome das correntistas
,
vislumbro muito mais risco
à
s
consumidora
s
do que à instituição financeira, que, em caso de eventual improcedência da ação, poderá restabelecer os descontos.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para
seu
caráter cominatório
(R$ 1.000,00)
, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

Por outro lado, embora entenda que se mostra adequad
o o patamar em que

fixadas as a
streintes, constato que
a ausência de limite para sua incidência, no caso dos autos, pode ensejar ônus desarrazoado para a parte agravante, considerando ainda o baixo valor da prestação reclamada
.

D
e ofício, considerando a natureza da prestação imposta à instituição bancária, entendo por bem alterar a periodicidade da multa, a fim de que incida por episódio de descumprimento.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO

tão somente
para
fixar
o valor das
astreintes

em
R$ 1.000,00
por episódio de descumprimento, limitad
o

ao patamar de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais)
,
mantidos os demais termos

da decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.